Tribunal: TJSP
Processo: 2149996-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2018 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2018 - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido.